Tribunal: TJMT
Processo: 1034548-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034548-98.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ALEX SANDRO CORREA DE SOUZA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Constatada a intempestividade do recurso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034548-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALEX SANDRO CORREA DE SOUZA - CPF: 044.586.491-59 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA EXTINTIVA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1034548-98.2018.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

ALEX SANDRO CORREA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de quadros Altomare Castrollon
, lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data do evento danoso, e juros moratórios de 1% a partir da citação, bem como das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e duzentos reais), em consonância com os § 8o do art. 85 do CPC, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente nulidade da sentença ante a ausência de intimação da ré a respeito da decisão proferida nos Embargos. Destaca que nenhuma das partes foram intimadas no DJE sobre a r. decisão.

Defende que requereu expressamente a intimação exclusiva em nome dos advogados Dr. Renato Chagas Corrêa e Fagner da Silva Botof, o que não teria sido observado, de modo que teve conhecimento da decisão somente após transcorrido o prazo para recorrer, ou seja, apenas na intimação da fase de cumprimento de sentença. Diante disso, requer o reconhecimento da tempestividade da apelação.

No mérito, defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, pelo que entende que resta claro que o autor não possui direito a indenização.

Sustenta, a inaplicabilidade da Súmula no. 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários, prequestionando a violação à regra inserta no art. 763 do CC e dos artigos 2o §§1o, 2o e 3o, e 12, §7o, todos da Resolução no. 273/2012 do CNSP.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 169660252).

Contrarrazões ofertadas, postulando pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, em razão do caráter absolutamente protelatório, bem como a condenação em honorários recursais (Id 169660254).

Preparo recolhido (Id 1700124166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, infere-se dos autos que o apelante alega nulidade da sentença ante a ausência de intimação dos causídicos, via DJE, a respeito da decisão proferida nos Embargos de declaração opostos.

No entanto verifica-se em consulta ao sistema PJE que o patrono da requerida
Dr. Renato Chagas Rocha,
devidamente habilitado, teve ciência da decisão proferida nos embargos de declaração opostos, no dia 30/08/2021 às 17:10:29, conforme se constata na aba expedientes.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”
(sem destaques no original).

Assim, tratando-se de
apelação
, nos termos do artigo
1.003
,
§ 5o
, do
CPC
, o prazo para sua interposição
é de
15 (quinze) dias
, computados da data da
ciência
dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso, de fato, não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, a
r. sentença recorrida, que rejeitou os embargos mantendo integralmente a sentença, foi proferida em
25/08/2021
(Id 169660247), com ciência da decisão no dia 30/08/2021 às 17:10:29, através do causídico Dr. Renato Chagas Rocha, ao passo que o presente recurso foi interposto somente em
21/03/2022
(Id 169660252),
quando já decorrido o prazo recursal.

Ressalta-se, ademais, que
tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei no. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece, em seu art. 5o, que
“
as
intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art
. 2o
desta lei
,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”
.

Assim, pouco importa que o ora recorrente, através de seu advogado, tenha tomado ciência dos termos da sentença apenas na fase de cumprimento de sentença, já que, tratando-se de feito eletrônico, o prazo recursal iniciou-se da publicação da sentença hostilizada, sendo, pois, intempestivo o presente recurso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PJE – VALIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”
(N.U 1005548-63.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Diante do exposto, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6°, § 8° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais),

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023